Tribunal: TJSP
Processo: 1003130-54.2025.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Pleito de reforma da r. decisão a quo em sede de habeas corpus, para trancamento do inquérito policial instaurado, ao argumento de ausência de justa causa e nulidade das provas obtidas. Impossibilidade. Trancamento do inquérito policial indeferido de forma justificada pelo MM. Juízo a quo, não se vislumbrando, de pronto, causas excludentes da tipicidade da conduta ou

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Pleito de reforma da r. decisão a quo em sede de habeas corpus, para trancamento do inquérito policial instaurado, ao argumento de ausência de justa causa e nulidade das provas obtidas. Impossibilidade. Trancamento do inquérito policial indeferido de forma justificada pelo MM. Juízo a quo, não se vislumbrando, de pronto, causas excludentes da tipicidade da conduta ou extintivas da punibilidade. Demais elementos produzidos no procedimento apuratório são suficientes para o prosseguimento das investigações. Medida excepcional inaplicável ao caso concreto. Precedentes. Irregularidades apontadas pelo recorrente já estão sendo apuradas em outro procedimento. Constrangimento ilegal não verificado. Recurso desprovido.